Tribunal: TJSP
Processo: 1001229-43.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA
– Contrato de cartão de crédito – Reserva de margem consignada – Desconto – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor – Comprovação – Dano moral e material – Não ocorrência:

– Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo, pois,

Ementa:
RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA
– Contrato de cartão de crédito – Reserva de margem consignada – Desconto – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor – Comprovação – Dano moral e material – Não ocorrência:

– Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo, pois, ilícito indenizável.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001229-43.2019.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto n. 20511
Registro: 2020.0000679331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001229-43.2019.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
ADEMIR MARCELINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CETELEM
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001229-43.2019.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto n. 20511
-- voto n. 20.511
Apelação Cível n. 1001229-43.2019.8.26.0541
Apelante: Ademir Marcelino
Apelado: Banco Cetelem S/A
Comarca: Santa Fé do Sul
Juiz de Direito sentenciante: José Gilberto Alves Braga Júnior
Disponibilização da sentença: 16/10/2019
RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA
Contrato de cartão de crédito
Reserva de margem
consignada Desconto Possibilidade Ciência prévia do
consumidor Comprovação Dano moral e material Não
ocorrência:
Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo
uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia
ciência de tais lançamentos, não constituindo, pois, ilícito
indenizável.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 127/130, que julgou improcedente a
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos
materiais e morais, ajuizada por Ademir Marcelino contra Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001229-43.2019.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto n. 20511
Cetelem S/A, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa, ressalvado o benefício da gratuidade da justiça.
Apela o autor alegando que pretendia fazer
empréstimo consignado com o réu, mas foi realizada operação diversa
da que pretendia, com a imposição de empréstimo com reserva de
margem consignada em sua folha de pagamento e contratação de
cartão de crédito, caracterizando a venda casada.
Sustenta que o apelado o fez acreditar que
estava realizando um contrato de empréstimo pessoal convencional,
tanto que jamais realizou operações com o cartão de crédito, com
exceção dos saques necessários para receber o valor do empréstimo.
Aduz que a ilegalidade da contratação
decorre do fato de que a operação se perfaz com um saque no cartão de
crédito, sem que exista qualquer compra, o que leva o consumidor a
pagar despesas do cartão e juros maiores do que os de empréstimos
consignados.
Afirma que o banco apelado não cumpriu
com o dever de informação e que a limitação de sua reserva de margem
consignada e os descontos dos valores que recebe de aposentadoria lhe
causam dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001229-43.2019.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto n. 20511
O
recurso
é
tempestivo,
veio
desacompanhado de preparo, tendo em vista que o apelante é
beneficiário da justiça gratuita (fls. 19/20) e fica recebido, nesta
oportunidade, nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo
1012, caput, do Código de Processo Civil.
O apelado apresentou resposta pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 148/160).
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito cumulada com danos materiais e morais,
ajuizada por Ademir Marcelino contra Banco Cetelem S/A em que o
autor alegou que pretendia realizar um empréstimo consignado, mas o
réu, aproveitando-se de sua ingenuidade e desconhecimento impôs um
contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada,
Afirmou que não foi devidamente informado a respeito da modalidade
do empréstimo e houve contratação à sua revelia. Pleiteia a declaração
de inexistência de relação jurídica, a determinação de que o réu se
abstenha de realizar os descontos em folha de pagamento, a conversão
do contrato em empréstimo consignado, a devolução em dobro dos
valores indevidamente descontados e indenização por dano moral no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001229-43.2019.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto n. 20511
valor de R$ 10.000,00.
Após a apresentação da contestação e a
manifestação do autor, foi proferida a sentença de improcedência, que
ensejou a interposição deste recurso, o qual não merece acolhimento.
Em que pesem as alegações postas pelo
apelante, os documentos dos autos demonstram que aderiu a contrato
de emissão e utilização de cartão de crédito. Incabível a alegação de
ausência de informação, pois a contratação restou incontroversa.
Ora, o autor assinou o instrumento em
que constava expressamente e em destaque “Proposta de adesão Cartão
de Crédito Consignado” (fls. 47/49).
Registre-se que em nenhum momento o
autor afirmou que não havia celebrado contrato de empréstimo com o
apelado, apenas que não havia solicitado cartão de crédito.
Com efeito, os elementos probatórios
contidos nos autos estão a demonstrar que de fato o autor, ora
apelante, não pretendeu receber cartão para o crédito consignado. Isso
porque embora tenha vindo aos autos o contrato (fls. 47/49), esses
documentos, por si só, não comprovam ter o autor feito uso do cartão
de crédito. Não há comprovação de que o cartão foi utilizado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001229-43.2019.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto n. 20511
outros fins, pois não foram apresentadas faturas, mas somente o
comprovante da liberação do crédito (fls. 50).
De rigor observar, apenas, que no pensar
deste Relator, esse fato demonstra ter ocorrido desproporcional negócio,
porquanto nas circunstâncias evidenciadas, o autor nunca irá
conseguir proceder à quitação do empréstimo, pois os valores
descontados referentes à margem consignada não são suficientes para
suportar os encargos financeiros provocados pela dívida para o mês
seguinte.
Ademais, é cediço que as taxas praticadas
nos contratos de empréstimo consignado são muito mais vantajosas
para o consumidor que as cobradas no contrato de cartão de crédito
consignado, motivo pelo qual não é crível que se a apelante estivesse
devidamente cientificada do que estava a contratar, teria, realmente,
optado pelo aludido cartão em detrimento do empréstimo consignado
muito mais benéfico para ele.
Assim, pode-se concluir ser o contrato
abusivo, pois inexistiu adequada e suficiente informação ao autor dos
termos do contrato, conforme dispõe o art. 51, inc. IV, c. c. o art. 39,
incs. I, IV e V, todos do Código de Defesa do Consumidor.
Todavia, o entendimento desta Colenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001229-43.2019.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto n. 20511
Câmara é no sentido de ser aplicado o princípio clássico que rege as
relações contratuais, o princípio da pacta sunt servanda ou da
obrigatoriedade contratual. Nesse sentido:
* Ação anulatória de débitos c.c. indenização por danos materiais e
morais Cartão de crédito consignado, com desconto das parcelas
em benefício previdenciário do autor
Alegação de negativa de
solicitação do cartão de crédito consignado do Banco réu

Improcedência
Ausência de verossimilhança das alegações
iniciais

Contratação
do
cartão
de
crédito
consignado
demonstrada, com expressa autorização do autor para débitos nos
contracheques
Vício de consentimento não demonstrado

Legitimidade da cobrança, em exercício regular de direito do credor
Danos morais não caracterizados Recurso negado.*
(TJSP;
Apelação
1001941-62.2016.8.26.0145;
Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de Conchas - 2a Vara; Data do Julgamento:
26/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018)
* APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL DANO MORAL DANOS MATERIAIS Pretensão
de
reforma
da
respeitável
sentença
de
improcedência

Descabimento - Hipótese em que a instituição financeira comprovou
a contratação de empréstimo na modalidade "RMC"
Montante
efetivamente disponibilizado - Abusividade não reconhecida

Ausência de dano moral - RECURSO DESPROVIDO* .
(TJSP; Apelação 1005253-07.2017.8.26.0664; Relator (a): Ana de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001229-43.2019.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto n. 20511
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/05/2018; Data de Registro: 17/05/2018)
Assim, restando bem demonstrado que
houve a contratação do cartão de crédito consignado e a
disponibilização dos valores contratados (fls.50), com expressa
autorização de desconto em folha de pagamento, o contrato deve ser
reputado como válido.
No mais, se houve um serviço oferecido
pela instituição bancária e aceito pela parte contratante, não houve
irregularidade ou ato atentatório em fazer essa reserva no cartão de
crédito do autor por meio de desconto em benefício.
E esse ônus de comprovar a legitimidade
da contratação era do réu, que se desincumbiu ao apresentar o
contrato assinado pelo autor, em cumprimento ao quanto disposto no
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
E, por fim, tendo em vista que o próprio
autor admite ter contratado empréstimo perante o réu, limitando-se
sempre a sustentar que foi induzido a erro por má-fé do banco ao impor-
lhe o cartão de crédito, pois pretendia contrato padrão de empréstimo
consignado, ele acaba por assumir a legitimidade da contratação, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001229-43.2019.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto n. 20511
não concordar, somente, com os termos ali consignados.
Conforme reza o artigo 186 do Código
Civil: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
Logo, não havendo ato ilícito, não há que
se cogitar em indenização por danos morais, ou mesmo a modificação
da cláusula contratual que estabeleceu obrigação de empréstimo na
modalidade de cartão de crédito “empréstimo sobre a RMC”, que
somente cabe se há prova da ilicitude do ato, o que não se verifica no
presente caso.
Assim,
era
de
se
reconhecer
a
improcedência da pretensão deduzida pelo autor.
II. Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso,
para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil, ressalvado o benefício da justiça gratuita
concedido ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001229-43.2019.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto n. 20511
Nelson Jorge Junior
-- Relator --